Tribunal: TJDFT
Processo: 0038208-75.2014.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INOVAÇÃO DEFENSIVA. INADMISSIBILIDADE. CAPÍTULO DA SENTENÇA FAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PRAZO DE ENTREGA DO IMÓVEL. VINCULAÇÃO A FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ABUSIVIDADE. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. VALOR DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL. INCONSISTÊNCIA PROBATÓRIA. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS E TRIBUTÁRIAS DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DA INCORPORADORA ATÉ A ENTREGA DO IMÓVEL. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. DESCABIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DE DESPESAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
I. Não se conhece do recurso, por ausência de interesse, na parte em que impugna capítulo da sentença que vai ao encontro da pretensão do recorrente, nos termos do artigo 449 do Código de Processo Civil de 1973.
II. Inovação defensiva no plano recursal encontra óbice nos artigos 300 e 515 do Código de Processo Civil de 1973.
III. É nula, por ofensa aos artigos 6o, inciso IV, 39, inciso XII, e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, cláusula contratual que, além da prorrogação unilateral de 180 dias, vincula o termo inicial do prazo de entrega do imóvel a financiamento imobiliário.
IV. O atraso na entrega do imóvel priva o adquirente do seu uso e da sua fruição e, por conseguinte, justifica a condenação da incorporadora a indenizar lucros cessantes pelo respectivo valor locatício, nos termos dos artigos 402 e 403 do Código Civil.
V. À falta de consistência probatória quanto ao valor dos lucros cessantes, deve ser remetida para a fase liquidatória a apuração do respectivo quantum debeatur.
VI. É abusiva cláusula contratual que impõe ao promitente comprador a responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais e tributárias antes da efetiva entrega do imóvel.
VII. A inversão da cláusula penal, tal como disposta na tese fixada no julgamento do Recurso Especial 1.635.428/SC, não tem lugar quando os lucros cessantes são objeto de indenização própria e específica.
VIII. Havendo sucumbência recíproca os honorários advocatícios devem ser distribuídos na proporção do decaimento de cada parte, na forma do artigo 21, caput, do Código de Processo Civil de 1973.
IX. Apelação dos Autores parcialmente provida. Apelação da Ré conhecida em parte e parcialmente provida.